Tribunal: TJDFT
Processo: 0710345-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO (INFOJUD). EXCEPCIONALIDADE. DILIGÊNCIAS IMPUTÁVEIS AO CREDOR. ESGOTAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, cabe a ele envidar esforços para tanto. A requisição de informações às repartições públicas e privadas somente pode ser admitida quando o credor comprova ter empreendido todas as diligências possíveis para localizar bens de propriedade dos devedores.
2. Agravo de instrumento desprovido.